Tribunal: STF
Processo: Rcl 65008
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelas I.U.R.D. e R.T.R.S. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 na Ação Trabalhista º 0119873-39.2023.5.01.0000, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal Supremo no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, das ADCs 48/DF e 66/DF e das ADIs 3961/DF e 5625/DF.



    As reclamantes afirmam que o Tribunal reclamado: 



    “[...] indeferiu medida cautelar de urgência (suspensão da execução do processo nº. 0100420- 04.2016.5.01.0065) calcada no fundamento de que as teses definidas pelo Excelso STF no Tema 725 de Repercussão Geral (RE 958.252) e na ADPF 324 ainda se configuram como matérias controvertidas nos Tribunais.” (doc. eletrônico 1, p. 1).



    Aduzem, ainda, que:



     “A lide originária é uma ação rescisória (processo nº. 0119873- 39.2023.5.01.0000) ajuizada pelas ora reclamantes pretendendo o recorte da sentença proferida pela 65ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, no âmbito da reclamatória trabalhista nº. 0100420-04.2016.5.01.0065, que face a existência de um contrato de prestação de serviços de marcenaria entre o ora beneficiário e a primeira reclamada (IURD), acolheu o pleito de reconhecimento de vínculo empregatício e declarou a unicidade contratual.



    Desde logo é importante ressaltar que A PRESENTE RECLAMAÇÃO NÃO SE VOLTA A ATACAR A COISA JULGADA COMBATIDA NA AÇÃO RESCISÓRIA MATRIZ, MAS SIM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APRECIOU E NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA EM ABSOLUTO DESCOMPASSO COM OS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO E. STF, SOBRETUDO NA ADPF 324 E NO TEMA 725 DE REPERCUSSÃO GERAL.” (doc. eletrônico 1, pp. 2-3).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito, seja julgada:



    “[...] procedente a presente reclamação constitucional, de forma imediata (como tem ocorrido em vários precedentes), para cassar a decisão reclamada e determinar que outra decisão seja proferida em observância à autoridade das decisões exaradas na ADPF 324, no tema 725 de Repercussão Geral e ADC 66, deferindo-se a medida cautelar pleiteada na ação rescisória e/ou 



    c.1) A procedência imediata da reclamação para conceder a tutela cautelar pleiteada na ação rescisória matriz, no sentido de suspender a tramitação da execução (nº 0100420-04.2016.5.01.0065) até a decisão final do feito rescisório (nº. 0119873-39.2023.5.01.0000).” (doc. eletrônico 1, p. 22).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    As reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, as ADCs 48/DF e 66/DF, e as ADIs 3961/DF e 5625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2021).



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT1, ao analisar o pedido liminar, na ação rescisória, de suspensão do processo de execução, assim decidiu:



    “[...] Fundamentam a ação rescisória na hipótese prevista no artigo 966, V, do CPC, objetivando rescindir os decretos nos capítulos de provimentos jurisdicionais que reconheceram a existência de grupo econômico, unicidade contratual e declaração de nulidade dos contratos civis.



     Há pedido liminar para ver suspensa a tramitação do processo matriz até decisão final exarada da presente ação rescisória, fundamentado na plausibilidade do direito substancial invocado, alegadamente relevantes e comprovados pelos documentos juntados com a inicial, acenando, ainda, com a existência de receio de danos irreparáveis ou de difícil reparação, destacando que o feito matriz se encontra em execução, com os cálculos devidamente homologados pelo juízo em decisão do dia 09/11/2023 e intimação para que as então executadas garantam a execução com o depósito de R$ 7.341.156,89.



    [...] Sem embargo da análise dos pressupostos e demais requisitos para a proposição da ação rescisória, na minha compreensão, não há razão jurídica para, em caráter liminar, suspender a tramitação da execução do processo principal. 



      E assim é porque, em juízo precário e de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos legais, em especial a existência de probabilidade do direito, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência pretendida, independentemente da presença do elemento 'risco' exigido pelo art. 300 do CPC para tal fim.  



    Ressalta-se que a temática da terceirização ainda se configura como matéria controvertida nos Tribunais, sendo que o fundamento do corte rescisório de violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC) exige que seja manifesta e, ainda, que a norma jurídica apontada não comporte debate controvertido nos Tribunais, consoante o entendimento da Súmula n. 343 do STF e da Súmula n. 83 do TST. O mesmo se pode dizer em relação a declaração de grupo econômico e unicidade contratual, uma vez que o acórdão que o declarou tem fundamentos baseados em precedentes do Tribunal e na prova oral produzida, não sobressaindo, em tese, evidente violação aos preceitos jurídicos indicados na causa de pedir.



    [...]



    Assim, indefiro o pedido liminar de suspensão da execução, porquanto os fundamentos da inicial para o corte rescisório (violação literal de dispositivo de lei e precedentes do STF) dizem respeito ao mérito da presente ação rescisória e serão apreciados após o regular processamento do feito.” (doc. eletrônico 45, pp. 2-3; grifei).



    A decisão reclamada não analisou o mérito da licitude da terceirização. Como se depreende da transcrição acima, o TRT1 verificou, no feito da ação rescisória, o pedido de suspensão do processo de execução e entendeu que não estavam presentes os requisitos jurídicos autorizadores da concessão da liminar para suspender a tramitação da execução do processo principal, destaco:



    “[...] em juízo precário e de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos legais, em especial a existência de probabilidade do direito, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência pretendida, independentemente da presença do elemento 'risco' exigido pelo art. 300 do CPC para tal fim.” (doc. eletrônico 45, p. 3).



    Verifico, portanto, a partir dos fatos assentados na base empírica do ato impugnado, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de atividade-fim, assentada pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Na verdade, por ora, existe somente uma decisão que negou a medida liminar para suspender uma execução de um título transitado em julgado por ausência dos requisitos legais, matéria que não se discute nos precedentes vinculantes invocados.



    Não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Por outro lado, também incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação. 



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2023, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2021).  



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator